Tribunal: TJMT
Processo: 1037496-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037496-08.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO LEANDRO DA SILVA - CPF: 274.588.061-68 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS- NÃO RECONHECE O CONTRATO - DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS- CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no benefício da autora. Eventual dolo de aproveitamento deve ser visto através de prova irrefutável já que o comum (contratação) se presume, o extraordinário (vícios na contratação) deve ser comprado de forma que não deixam sequer indícios de duvidas. Não descurando de cumprir o que alegou na inicial, termos do artigo 373, inciso II do CPC, não se tratando de questão verossímil, correta a sentença que, fazendo as razões de fato de direito conclui pela improcedência da lide e aplica as cominações pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CELSO LEANDRO DA SILVA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1037496-08.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO CETELEM S/A; e tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 182206169 o relator negou provimento ao apelo e mantém a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 184333673 provimento do presente Agravo Interno, para que o mesmo seja recebido e processado na forma regimental, a fim de reconhecer o direito da agravante e, por consequência, reformar a decisão em foco. Superadas, porém, as questões preliminares, o que se admite somente em hipótese, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida (Evento 6), conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, movida por CELSO LEANDRO DA SILVA em desfavor de BANCO CETELEM S.A, na qual o autor pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 22-843696478/20; alega em apertada síntese que o requerido está realizando descontos de R$ 271,25 em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado que não foi contratado entre as partes; requereu a confirmação da liminar, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais de R$15.000,00, e o deferimento da gratuidade da justiça.

O requerido apresentou contestação ID 70500687, juntando o contrato de empréstimo, detalhando a operação e pedindo a improcedência dos pedidos. O autor não impugnou a contestação e pediu o julgamento antecipado da lide.

E o feito assim foi julgado: Assim, existindo a comprovação do financiamento e sua regularidade, não há que se falar em declaração de inexigibilidade dos descontos, danos materiais e/ou morais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC. Revogo a liminar do ID 69077940.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015, devendo a cobrança permanecer suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Em sede recursal, aduz o apelante que a decisão merece reforma, preliminarmente aduz o Prequestionamento Constitucional; no mérito a onerosidade excessiva do cartão, acreditando a parte que somente contratou um empréstimo consignado; que não recebeu nenhuma fatura de catão de crédito, ausência de transparência; venda casada; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da inicial.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final, pugna pela mantença da r. decisão.

Constam dos autos, o requerente e beneficiário do Regime Geral de Previdência Social sob benefício de nº 601.052.911-9, no qual foram realizados empréstimos consignados, sem a sua autorização; que vem sofrendo desconto em seu benefício , por conta do Empréstimo consignado nº 22-843696478/20, no valor total de R$ 11.570,65 (onze mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) meses, com parcelas mensais no importe de R$ 271,25 (duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), com data de inclusão no dia 11/06/2020, e vencimento da primeira parcela em 07/2020 e término em 06/2027; o requerente não contratou e não reconhece o referido contrato; aduz fraude e venda casada. Que a parte autora nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou. Que por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal.

Entretanto, é incontroverso nos autos que o demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, que apesar de tê-lo negado na inicial, na petição recursal este admite a contratação assim aduzindo (...) pois fora em busca de um empréstimo consignado COMUM e assim acreditou ter contratado. Até porque a contratação do empréstimo se deu como todos os outros anteriores que o aposentado já realizou. (sic) (...) houve especificação do valor liberado e o valor contratado foi depositado na conta corrente em que o aposentado recebe a sua pensão. (sic)

Lado outro, o requerido comprovou a legalidade do empréstimo, trazendo aos autos a documentão comprobatória, quais sejam: (...) O cliente contratou a 4ª operação nº 22-843696478/20 firmada em 12/06/2020 com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$ 271,25. O valor liberado para o autor foi de R$ 4310,13 em 12/06/2020, por meio de TED ao Banco 104, Ag. 1918, conta corrente 4508-0, conforme tela abaixo: A operação acima é derivada de refinanciamento da 3ª operação nº 22-825699786/17;(...) documento de TED, pág. 4 , valor de R$ 4.310,13, pago do remanescente do refinanciamento.(...) documentos pessoais; (...) Cédula de Crédito Bancário.

Bem a propósito: ‘QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO’ (RIPERT).

Como se sabe, provar significa a necessidade de demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer e, conquanto a questão esteja albergado pelo CDC, não reside como albergar a pretensão recursal.

Assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15). Por seu turno, a parte autora não descurou de sua obrigação de comprovar suas alegações, não estando desta forma, cumprido o inciso I, do mesmo artigo e comando legal. Por outro lado, trata-se de situação extraordinária a alegação da parte apelante e, neste viés, sob a égide de que o comum se presume (a contração) e a o extraordinário (defeito na contratação) deve ser comprada indene de qualquer dúvida, como de costume, agiu com acerto o magistrado sentenciante quando, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da demanda, mais uma que deve ser vista nos anais forenses como ação de cunho predatório, ante a máxima do ‘se colar, colou’. Não colou em primeiro grau e, no mesmo sentido em grau recursal. Neste viés, a pretensão recursal soçobra.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido à preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 20/08/2020)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’. o no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023